Tribunal: TJSP
Processo: 0005593-78.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação movida por servidores públicos aposentados do Estado de São Paulo objetivando o recálculo de seus vencimentos, com o apostilamento dos valores. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação movida por servidores públicos aposentados do Estado de São Paulo objetivando o recálculo de seus vencimentos, com o apostilamento dos valores. Pretensão econômica individual de cada um dos coautores que não supera a quantia de sessenta salários mínimos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Inteligência do artigo 2o, caput e § 4o, da lei no 12.153/2009. Pretensão que dispensa prova pericial complexa, resolvendo-se com simples cálculo aritmético. Precedentes desta Câmara Especial. Conflito procedente. Competência do Juízo da 3a Vara do Juizado Especial Cível da Fazenda Pública da Comarca da Capital, ora suscitante.